Tribunal: TJBA
Processo: 8063774-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063774-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: ALOISIO NERY DO ROSARIO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO. SOLIDARIEDADE. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL A CADA DEVEDOR. ÓBICE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.

I – Imutável é o título judicial na fase de sua execução/cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.

II – A solidariedade dos devedores com relação ao crédito em execução/cumprimento possibilita que o credor exija o valor integral do que lhe é cabível de quaisquer dos devedores, individual ou conjuntamente.

III – Sendo a existência da solidariedade entre os devedores a
adotada pelo título executivo
, inviável é o redimensionamento do
quantum debeatur
de forma a autorizar cobrança apenas parcial do crédito ao Agravante, relativa a suposta proporcionalidade de sua sucumbência quanto aos demais devedores.

IV – Evidenciado que as razões apresentadas no
decisum
agravado conformam-se com a lei e a jurisprudência acerca da matéria, inviável é a sua modificação.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8063774-13.2024.8.05.0000,
em que figura como
Agravante
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. e como
Agravado
ALOÍSIO NERY DO ROSÁRIO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA